Tribunal: TJMT
Processo: 0003775-33.2020.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003775-33.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Dano]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[Sidirleis Martins de Oliveira (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONATHAN MATOS DA LUZ MARIANO - CPF: 053.940.481-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEVANY CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 304.501.791-68 (VÍTIMA), SIDIRLEIS MARTINS DE OLIVEIRA (APELANTE), JONATHAN MATOS DA LUZ MARIANO - CPF: 053.940.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - SIDIRLEIS MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA À RÉU REINCIDENTE – POSSIBILIDADE –– PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Incabível o pleito absolutório no crime de furto quando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, de modo que as provas evidenciam a subtração dos bens pelo agente, mormente quando suas alegações restam destituídas de qualquer comprovação nos termos do art. 156 do CPP.

2.

Não obstante ser o apelante reincidente, o mesmo teve todas as circunstâncias judiciais valoradas a seu favor e pena inferior a quatro anos o que torna viável a alteração do regime fechado para o semiaberto, consoante exegese do enunciado n.º 269 da Súmula do STJ.

3.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - SIDIRLEIS MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Sidirleis Martins de Oliveira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 0003775-33.2020.8.11.0004, Código 332003, pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id. 75280570).

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da r. decisão para que seja
absolvido
por insuficiência de provas, já que o réu negou a prática delitiva. Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto (Id. 75280570).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 75280570).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. José Norberto Medeiros Júnior, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso
(Id. 78412989).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - SIDIRLEIS MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante
Sidirleis
Martins de Oliveira
, pretende a reforma do julgado singular, postulando a
absolvição
por falta de provas. Subsidiariamente, requer
a alteração do regime de cumprimento de pena imposto
.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 34135978),
verbis
:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia
20 de abril de 2020
, por volta das 15h00min, na residência situada na Rua Egídio Sipriano de Carvalho, nº 600, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, os denunciados JONATHAN MATOS DA LUZ MARIANO e SIDIRLEIS MARTINS DE OLIVEIRA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outro indivíduo, ainda não identificado,
subtraíram
, em proveito comum, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante rompimento de obstáculo, 07 (sete) pares de chinelo, da marca Carmen Steffens, avaliados em R$ 40,00 (quarenta reais) cada, totalizando R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fl. 43-IP, bem como alguns tapetes, lençóis e vidros de perfume, de marcas não especificadas, pertencentes à vítima DEVANY CAVALCANTE DOS SANTOS.”.

Em razão de tais fatos o apelante foi denunciado, processado e, ao final, condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, bem como pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, incisos I e IV do CP.

1.

Do pedido de absolvição

O apelante, pretende a absolvição do crime de furto durante o repouso noturno, sustentando que não há nos autos elementos suficientes para sua respectiva condenação.

A
materialidade
restou devidamente comprovada pelos Boletim de Ocorrência (Id. 75280570 - Pág. 31), Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 75280570 - Pág. 3), Auto de Avaliação Indireta (Id. 75280570 Pág. 51), Relatório Policial (Id. 75280570 - Pág. 55/57), além dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

A
autoria
do crime pelo qual restou condenado, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pelo bem apreendido e pelos testemunhos prestados.

O apelante tanto em sede policial como em juízo confessou a autoria delitiva (Id. 75280570 – ref. 22):

“(...) Que pegou naquela casa somente um par de chinelos que foi vendido para um indígena no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), valor este que foi dividido consigo e com o “cara” que mandou que ficasse na casa (...)”

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE, AUXILIAR NO TRANSPORTE DOS BENS SUBTRAÍDOS NÃO CONFIGURARIA FURTO, AUMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA EXACERBADO E MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NÃO CARACTERIZADA -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA CONDUTA PARA FAVORECIMENTO REAL E/OU REDUÇÃO DAS PENAS - CONFISSÃO DOS APELANTE NA FASE POLICIAL - ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT
- DEPOIMENTOS DOS POLICIAL - MILITARES E INVESTIGADOR DE POLÍCIA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8

DO TJMT - JULGADOS DO TJMT E TJDF - ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL -IMPROCEDÊNCIA - PENAS-BASE REDIMENSIONADAS - ARESTOS DO STJ - CAUSA DE AUMENTO - REPOUSO NOTURNO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - FASES POLICIAL E JUDICIAL -

CONFISSÃO DOS APELANTES - DELEGACIA DE POLÍCIA - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE - PREMISSA DO TJMT - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) - DUAS CONDENAÇÕES

- ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.
” (TJMT, Enunciado Criminal 11) Os depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8) (...)” (STJ, HC nº 557.198/SP).”
(N.U 0000717-71.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Em juízo, os filhos da vítima
Ramon Cavalcante Mota
e
Denny Cavalcante Mota

confirmaram que realizaram a abordagem dos réus dentro da residência de sua genitora
, quando
entraram em luta corporal com o apelante
. No mesmo sentido, os filhos da vítima reconheceram o acusado como sendo autor do crime de furto.

De outro lado o réu
Jonathan
, em juízo, negou a autoria delitiva, afirmando tão somente que estava no local a convite do apelante
Sidirleis
, para fazerem uso de substância entorpecente e que a residência estaria abandonada.

Somado a isso, tem-se ainda o depoimento da testemunha
Cleinedi Pereira da Silva
que em juízo ratificou o seu depoimento prestado durante a fase inquisitiva. Vejamos (Id. 75280579):

“Que foram solicitados via copom para deslocarem até a rua Egídio Sipriano de Carvalho, residência de n. 600, onde o comunicante informou que nesta noite percebeu que alguém teria encontrado na residência de sua mãe, proprietária da casa, e ao verificar
encontrou os dois suspeitos dentro da residência,
já com a porta dos fundos arrombada; Que segundo o comunicante ao indaga-los sobre o que estavam fazendo naquele local um deles SIDNEY tentou foragir, momento em que entrou em luta corporal com o comunicante e testemunha, tentando agredir eles, depois de alguns minutos de luta corporal os mesmos conseguiram dominar o suspeito e fizeram uso de uma corda para amarra-lo; Que esta guarnição PM ao chegar no local constatou a veracidade dos fatos onde
o suspeito SIDNEY estava caído ao solo e amarrado com as cordas
(...)”

A agente estatal foi segura e uníssona em suas narrativas, em todas as oportunidades que foi inquirida. Ademais, palavra dos policiais é válida, como dos testemunhos em geral, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, inexistindo motivo para que seja afastada a versão apresentada por eles, especialmente porque a narrativa amolda-se ao restante das provas produzidas, inclusive à confissão extrajudicial do acusado.

Portanto, em análise às provas produzidas nos autos, tenho por comprovada a prática do crime de furto pelo réu por razões simples.

Primeiramente o apelante foi flagrado dentro da residência da vítima após arrombar a porta. Nota-se que os filhos da vítima já haviam evidenciado a movimentação estranha nos arredores da residência de sua genitora e inclusive reconheceram o acusado pelas suas vestes, e por tê-los cumprimentado na rua.

Ao observar tal movimentação, os filhos da vítima foram até o local do crime se depararam com o apelante e o réu
Jonathan
, sendo que o primeiro tentou evadir do local entrando em luta corporal, tendo sido vencido.

No mesmo sentido, o acusado confessou a prática delitiva na fase policial e a defesa não produziu nenhuma prova que tornasse aceitável a justificativa apresentada por ele.

Necessário consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO (...) NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL E ISOLADA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (...) A condenação merece ser mantida, uma vez que amparada no farto conjunto probatório levado a efeito na sentença condenatória. O contexto fático-probatório dos autos traduz uma posição firme e segura das vítimas, que reconheceram ambos os apelantes por meio de acervo fotográfico policial, e ratificaram o procedimento na fase instrutória, ao passo que as negativas de autoria são totalmente inconsistentes e isoladas nos autos, de sorte que ao invocarem um álibi, os apelantes deveriam comprová-lo, consoante os termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. (...)”
(Ap 124672/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Analisadas em conjunto, tais circunstâncias autorizam a
manter a condenação do apelante
, não havendo, pois, que cogitar-se a reforma da decisão de primeiro grau.

Salienta-se, outrossim, que se por um lado o ordenamento jurídico pátrio não exige que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, garantindo-lhe, ainda, o direito ao silêncio, por outro, uma vez que recusado tal privilegio e apresentada uma versão diversa daquela descrita na peça acusatória, é necessário que os argumentos de convencimento se baseiem em elementos de prova hábeis para tanto.

Em outros termos, para quem apresenta determinada versão do fato incriminado e não a comprova, autoriza a conclusão de que os fatos apresentados pelo órgão acusatório, em conjunto com as provas amealhadas, sejam tidos como verdadeiros.

Assim, a simples negativa de autoria do apelante, isolada e inverossímil, sem a produção de qualquer prova nesse sentido, não tem força para sobrepor-se aos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha.

Assim, a conduta em apreço é formal e materialmente típica, não ensejando a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

2.

Do pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, o apelante postula a fixação de regime carcerário menos gravoso.

Com razão a defesa.

Isso porque, conforme ressai dos autos que o apelante é reincidente (PEP nº 787-90.2017.811.0021), e por isso, nos termos do que determina o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, à luz do princípio constitucional de individualização da pena, artigo 5º, XLVI, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, no caso, é necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

Nesse aspecto, importa consignar que no caso de condenado reincidente, o regime inicial para penas menores de quatro anos será o
semiaberto ou o fechado
, o que será definido pelo magistrado a depender das circunstâncias judiciais, elencadas no artigo 59, do Código Penal.

Nesse sentido, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1.
Não obstante a pena do agravante ter sido fixada em quantum inferior a 4 anos, o regime prisional a ser imposto deve ser o mais gravoso - no caso, o semiaberto, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal
-,
tendo em vista tratar-se de réu reincidente
.

2. "A previsão inserida no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1º grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração" (HC n. 540.742/SP, relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador convocado do TJPE, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1617068/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)(destacamos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA.PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RECORRENTE DEVIDAMENTE VALORADA.

(...) 1. A Corte gaúcha dispôs que, efetivamente, da análise da certidão das fls. 73/76v, verifica-se que MARCOS PAULO já conta com quatro condenações definitivas, por crimes de tráfico ilícito de drogas, porte de drogas para consumo próprio e desacato e resistência, todas transitadas em julgado em momento anterior ao presente fato e sem que tivesse transcorrido o prazo depurador da recidiva, nada impedindo que parte delas seja aqui utilizada, então, como maus antecedentes, para recrudescer a basilar, e outra, na próxima fase, para fins de reincidência, conforme comando sentencial. [...] Na segunda fase, corretamente reconhecida a agravante da reincidência, como acima já exposto, cada uma das penas foi acrescida de um mês, tornando-se provisória em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. [...]
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve ser mantido o semiaberto, imediatamente mais gravoso ao correspondente à pena aplicada, diante da recidiva reconhecida, conforme art. 33, § 2°, "c", do CP.

2. Os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias são robustos o suficiente para a preservação da exasperação da pena-base, porquanto constatada a sua multirreincidência, o que, por si só, justifica o agravamento da pena-base, bem como o regime inicial fixado.

3. [...] a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente os maus antecedentes da apenada, utilizados para majorar a pena-base acima do mínimo legal (art. 59 do CP), bem como o fato da paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional intermediário [...] (HC n. 422.916/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/4/2018).

4. Agravo regimental improvido.”(AgRg no REsp 1826197/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020) (destacamos).

Ainda, no mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 269 - É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Portanto, altero o regime inicial para o semiaberto, em razão de a pena do apelante
ser inferior a 04 (quatro) anos
e
possuir todas as circunstâncias judiciai
s a ele favoráveis.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou
parcial provimento
ao recurso
interposto por
Sidirleis Martins de Oliveira
,
tão somente para fixar o regime semiaberto
para o início de cumprimento de pena mantendo, os demais termos da sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021